Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002773-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO GIORGGIO FONSECA MENDOZA - CPF: 033.264.404-99 (ADVOGADO), ELEANDRO DE LARA - CPF: 014.562.231-27 (AGRAVANTE), MELANIE CLAIRE FONSECA MENDOZA - CPF: 008.661.694-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. TEMA 1132 STJ. ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ELEANDRO DE LARA contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1012723-03.2024.8.11.0037, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO, deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para tanto.

2. O agravante alega a irregularidade da notificação extrajudicial por ausência de comprovação de entrega e sustenta a abusividade dos juros pactuados, requerendo a desconstituição da mora e, sucessivamente, a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor foi devidamente comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que sem comprovação de recebimento; e (ii) estabelecer se é possível analisar, em sede recursal, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132) estabelece que, em ações de busca e apreensão fundadas em contratos com garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação de recebimento.

5. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sem divergência quanto à localização, o que, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência deste Tribunal caracteriza a regular constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELEANDRO DE LARA
contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1012723-03.2024.8.11.0037, movida em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO.

A decisão recorrida deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, fundamentando-se no cumprimento, pelo Agravado, dos requisitos legais necessários à propositura da ação de busca e apreensão.

A Agravante sustenta que os juros remuneratórios cumulados com CDI previstos no contrato são abusivos e, posto isso, a mora deve ser afastada.

Aduz a notificação extrajudicial se deu se maneira completamente irregular, visto que a Agravada enviou a notificação sem aviso de recebimento, deixando de comprovar sua entrega.

Afirma que a informação, acostada de rastreamento do sedex (Id. 179177181), não se revela suficiente para a comprovação da entrega.

Requer a declaração de irregularidade da notificação extrajudicial, bem como a desconstituição da mora.

Sucessivamente, pugna pela revogação da liminar de busca e apreensão, determinando o recolhimento do mandado de busca e baixa no Renaud.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 270799865.

Contrarrazões apresentadas em ID. 277202878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência da comprovação da mora e a abusividade dos juros remuneratórios, requerendo desconstituição da mora, bem como a revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão do bem.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, verifica-se que, embora a Agravada tenha encaminhado a notificação sem o aviso de recebimento, somente o envio desta é suficiente para comprovar a mora.

Além disso, verifica-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante e aquele constante no contrato anexado sob o ID no 270078890, na página 98, razão pela qual a constituição em mora encontra-se devidamente caracterizada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10112578520248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Portanto, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada.

Ademais, é incontroverso o inadimplemento por parte do Agravante e por mais que seja alegada suposta abusividade em relação aos termos pactuados, tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão dos efeitos da mora, sobretudo porque o Recorrente sequer aponta o valor que entende como devido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025